Tribunal: STF
Processo: HC 187039
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição protocolada sob o nº 46.294/2020 contra decisão de minha relatoria, a qual restou assim ementada:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.”
    A defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 585.239, in verbis:
    “A “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hamilton Mendes e Elzilene Ambosio de Aguiar Ferreira, "contra ato coator proveniente dos autos do Mandado de Segurança Criminal nº 1.0000.20.054150-6/000, em trâmite no órgão especial do Tribunal de Justiça, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Paulo Cézar Dias, aqui apontado como autoridade coatora, por não afastar a noticiada e comprovada ilegalidade e abuso de autoridade, resultante da ausência e/ou inércia na prestação jurisdicional nos autos do Habeas Corpus nº 1.0000.20.014179-4/000, aliado a negativa de apreciação do Mandado de Segurança nº 1.0000.20.005117-5000, Agravo Interno nº 1.0000.20.005117-5001; todos em trâmite perante a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais" (fl. 4). 
    Consta dos autos que foi instaurada investigação para apurar a suposta prática do crime de concussão pela Paciente Elzilene Ambrozio de Aguiar Ferreira, a qual é Vereadora do Município de Betim/MG, e por outros corréus, dentre os quais o seu marido, o Paciente Hamilton Mendes, consistente em "exigir dos assessores lotados em seu gabinete a devolução mensal de parte dos vencimentos como condição para a nomeação e manutenção no cargo" (fl. 341). 
    O Ministério Público requereu o afastamento cautelar da Paciente do cargo e a prisão preventiva do Paciente, o que foi deferido pelo Juízo de primeira instância, em 19/12/2019, tendo sido a prisão convertida em domiciliar em razão do estado de saúde do Paciente. 
    A Paciente Elzilene Ambrozio de Aguiar Ferreira impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. 
    Contra a decisão liminar, interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Tribunal de origem (fls. 384-391). 
    Foi impetrado, ainda, habeas corpus perante o Tribunal de origem, em favor do Paciente Hamilton Mendes e de Maria Erlande Ferreira de Souza Costa. 
    Neste writ, o Impetrante sustenta, do que se depreende da inicial, excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, bem como para julgamento dos processos pelo Tribunal de origem. 
    Aduz que "[r]esta demonstrado a presença de coação ilegal, seja por impossibilidade do exercício à defesa ante a falta de denúncia, seja pela afronta ao princípio constitucional da inocência,tendo em vista a presença odiosa do cumprimento antecipado da pena,mesmo diante da ausência de denúncia" (fl. 10). 
    É o relatório inicial. Decido o pedido urgente. 
    Não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. 
    Registro, inicialmente, que o Paciente Hamilton Mendes não consta como parte no mandado de segurança impetrado na Corte de origem e a Paciente Elzilene Ambrozio de Aguiar Ferreira não consta como parte no habeas corpus de que trata a inicial, e ressalto, ainda, que sequer foi juntado aos autos andamento processual ou qualquer ato proferido no referido writ, o que impossibilita até mesmo a exata compreensão da pretensão do Impetrante. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, observo que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem no julgamento da agravo interno no mandado de segurança. Desse modo, apreciar a insurgência da Parte Impetrante constituiria, ao que parece, indevida supressão de instância. 
    No que se refere ao excesso de prazo para julgamento dos processos na origem, verifico que, sem que sejam prestadas informações nos autos pelo Relator, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora para que preste informações acerca da alegação de injustificado retardo para o julgamento. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente Hamilton está em prisão domiciliar e a paciente Elzilene está com o seu mandato eletivo suspenso, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 316 do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, bem como para julgamento dos processos pelo Tribunal de origem. 
    Narra que o primeiro paciente está há 5 (cinco) meses em prisão domiciliar sem que a denúncia tenha sido oferecida. Já a segunda paciente está há 6 (seis) meses com o mandato eletivo suspenso, sendo que a denúncia também não foi oferecida pelo órgão ministerial. Destaca que os aparelhos telefônicos dos pacientes foram apreendidos há 10 (dez) meses e que a investigação já dura mais de 1 (um) ano.
    Sustenta que a fundamentação utilizada para o indeferimento da liminar foi genérica, não analisando os elementos concretos do presente caso. 
    Aponta que “os Pacientes impetraram, juntos, a ordem perante o Superior Tribunal de Justiça, por terem em comum, além da condição marital, a ausência de prestação jurisdicional em face do Habeas Corpus e Mandado de Segurança, cujo trâmite já alcança 05 (cinco) meses, tudo isso sem previsão de julgamento do mérito”.
    Aduz que a demora no oferecimento da denúncia impossibilita o exercício do direito de defesa pelos pacientes. Ressalta, ainda, que a investigação em desfavor dos pacientes já dura mais de 1 (um) ano.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “1) Ante o exposto, com o devido respeito, seja enfrentada a decisão coatora que não afastou as ilegalidades reportadas no Writ de origem, a fim de que o presente Habeas Corpus seja apreciado e, nessa extensão, deferida a medida liminar, para suspender/cassar revogar e/ou anular o ato ilegal praticado nos autos da cautelar nº 0145287-12.2019.8.13.0027, que, por sua vez, prendeu e suspendeu do seu mandato parlamentar, sem denúncia até o presente momento, respectivamente, os Pacientes Hamilton Mendes e Elzilene Ambrósio de Aguiar Ferreira, por prazo indeterminado, cuja investigação já dura um ano, o que, por si só, já traduz constrangimento ilegal e abuso de autoridade, extensivos, aqui, à autoridade apontada como coatora, que diante da situação fática não afastou o ataque ao direito constitucional dos Pacientes, notadamente àqueles que dizem respeito ao princípio constitucional da inocência, ao não cumprimento antecipado da pena, à soberania popular, à duração razoável da medida cautelar em sede de procedimento investigativo, mormente quando desacompanhado de denúncia, já que sem denúncia não há observância ao princípio constitucional do contraditório e, consequentemente, impõe limitação e embaraço à defesa. 
    No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, em caráter definitivo tal como pleiteado na modalidade liminar, acrescido da determinação da fixação da competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para presidir a presente investigação, tendo em vista a inegável gravidade contida na decisão originária que, por sua vez, reporta, com fulcro no pedido ministerial, a existência de suposta obstrução de justiça perpetrado, em tese, pelos Pacientes com indícios de conivência, conluio ou participação do Prefeito Municipal de Betim/MG”.
    Neguei seguimento ao writ com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    O recorrente sustenta que “no dia 12.06.2020 (sexta-feira) foi distribuído o Habeas Corpus nº 187.039, sem atentar-se para o pedido expresso, contido na inicial, para que fosse observado a prevenção do Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio que, por sua vez, já havia conhecido e despachado, primeiramente, sobre o conteúdo objeto deste writ, conforme asseguram as reclamações nº 38.916 e 39.316”.
    Aduz, ainda, que foi negado seguimento ao presente habeas corpus sem que a questão atinente à prevenção tenha sido apreciada.
    Ao final, formula pedido recursal nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer se digne V. Exa. a conhecer e enfrentar a presente questão de ordem, inclusive em sede liminar, tendo em vista a urgência de prestação jurisdicional e tornar sem efeito os atos até aqui praticados, uma vez que, a competência para relatar e apreciar o presente habeas corpus deverá recair sobre o Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, relator das reclamações nº 38.916 e 39.316, cujo conteúdo envolve as mesmas partes e a matéria objeto do habeas corpus nº 187.039. 
    Razão pela qual, requer a remessa do feito ao prevento e competente relator, o Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a quem caberá apreciar e relatar o presente habeas corpus nº 187.039”. 
    É o relatório. Decido.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADA a petição protocolada sob o nº 46294/2020.
    SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência ou não de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente